Tribunal: TJBA
Processo: 0508103-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508103-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO NASCIMENTO DO CARMO

Advogado(s)
:
RAFAEL RENAN AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: JOSUE ELEUTERIO DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO TEODORO DO ROSARIO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO
A QUO.
DATA DO
EVENTO DANOSO
.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I –
Nas ações de reparação civil,
a contagem do
prazo prescricional
se inicia
a partir do ato ilícito, ou seja, do
evento danoso consubstanciado no atropelamento sofrido
pelo apelante
.

II – A
demanda foi ajuizada apenas mais de 20 (vinte) anos após o evento danoso, de modo que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição,
cujo prazo é de 3 (três anos), à luz d
o art. 206, §3º, V, do Código Civil.

III
– Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação

nº
0508103-28.2017.8.05.0001
, em que é apelante
RODRIGO NASCIMENTO DO CARMO

e

apelad
os

JOSUE ELEUTERIO DE ASSIS e Outros
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.